Tribunal: TJDFT
Processo: 0709423-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECRETO-LEI N. 911/69. SEGREDO DE JUSTIÇA AFASTADO. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A publicidade dos atos processuais é garantia constitucional das mais relevantes, assegurada no art. 93, IX e X, da CF/88, a qual só admite restrição quando se mostrar danosa a valores essenciais também consagrados no texto constitucional, de maneira que o art. 5a, LX, da Constituição estabelece que a lei só poderá restringi-la nos casos em que a defesa da intimidade ou do interesse social o exigirem.

2. O art. 189 do CPC também consagra a regra da publicidade e define as situações em que o processo tramitará em segredo de justiça, in verbis: “I - em que o exija o interesse público ou social; II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo”.

3. Diante de tal quadro, a publicidade dos atos, em regra, só pode ser mitigada para a defesa da intimidade ou do interesse social, quando se fizer necessário, situação que não se amolda à ação de busca e apreensão de veículo, em que o interesse discutido é de ordem eminentemente patrimonial.

4. A proteção conferida ao patrimônio do credor não tem o condão de restringir a garantia constitucional da publicidade, especialmente porque esta não abrange somente os sujeitos do processo, mas a sociedade como um todo. Logo, indevida a ordem de sigilo imposta sobre os atos processuais e documentos até o cumprimento da decisão que determinou a busca e apreensão do veículo financiado nos autos n. 0702651-63.2022.8.07.0020.

5. Recurso conhecido e provido.